Tribunal: TJDFT
Processo: 0738014-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738014-11.2021.8.07.0000 RECORRENTES: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA RECORRIDA: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDENIZAÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de gratuidade de justiça e de produção de prova testemunhal. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. Uma vez que os documentos constantes dos autos não evidenciam a hipossuficiência da agravante, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita. 4. Nos termos dos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual, bem como indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. 5. Ao requerer a produção de prova testemunhal, compete a quem pleiteia declinar os fatos que pretende provar, de modo a permitir o exame da relevância e a finalidade no contexto do que se pretende comprovar. Não o fazendo, sujeita-se ao indeferimento de sua produção. 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão combatido impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, sustentando que foram anexados diversos documentos que comprovam a hipossuficiência econômica para arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo do sustento, razão pela qual deveria ser concedido às recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG; b) artigos 369 e 370, ambos do CPC, suscitando cerceamento de defesa diante da negativa de produção de prova testemunhal. Defendem que as provas documental e pericial se apresentam insuficientes para responder aos questionamentos apresentados pelas partes, especialmente considerando os elevados valores envolvidos no litígio. Na petição de ID 36925305, a parte recorrida requer que das publicações conste somente o nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe de 25/11/2015)” (AgRg no REsp 1508107/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2019). No mesmo sentido o AgInte no AREsp 1270756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA , DJe 26/10/2020. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 98 do CPC, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, porquanto para se concluir pela demonstração ou não dos requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça, é necessária a reapreciação do acervo fático-probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1.949.735/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 4/5/2022). Acrescente-se que a aludida barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 1.953.297/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 24/6/2022). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 369 e 370, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Diferente do alegado pela parte agravante, o indeferimento foi devidamente fundamentado, porquanto, quando do requerimento da prova, não foi esclarecido quais fatos seriam demonstrados pelas testemunhas, impedindo o exame da sua relevância e a finalidade no contexto do que se pretende comprovar. Vejamos (ID 107197504 dos autos de origem): Por outro lado, entendo desnecessária a produção de prova testemunhal requerida pelos réus. Ademais, eles não alegaram sobre quais fatos controvertidos recairia tal prova, pelo que a indefiro. Assim, tida por despicienda a prova solicitada, não há se falar em cerceamento de defesa. (ID 34046119). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que nas publicações referente à recorrida conste somente o nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023